Tribunal: TJDFT
Processo: 0719195-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço de saúde que caracterize omissão estatal e possa ensejar o dever de compensação por danos morais pelo Distrito Federal.
2. Para a elucidação da controvérsia referente à responsabilidade civil, é conveniente enfatizar que a Constituição Federal é compatível, nesse ponto, com a Teoria do Risco Administrativo, estabelecendo a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causarem a terceiros, mesmo na hipótese de comportamento omissivo. 2.1. O fato de ser a responsabilidade objetiva não significa, no entanto, a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. 2.2. Para a configuração da responsabilidade estatal é necessário que fiquem comprovados a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.
3. A alegação de que a criança, por ser acometida de Transtorno do Espectro Autista, teria legítima pretensão ao atendimento prioritário não altera essa conclusão. A prioridade de tramitação assegurada pela Lei no 12.764/2012 às pessoas com TEA não pode ocasionar a superação de protocolos clínicos de urgência nem autoriza reclassificação automática do risco à saúde.
4. Na hipótese, o atendimento foi efetivamente prestado, dentro das possibilidades estruturais do serviço público, com a observância dos protocolos técnicos aplicáveis. Inexistem, por essa razão, elementos que demonstrem conduta omissiva ou irregular por parte da equipe de saúde. 4.1. Dano moral não configurado.
5. Recurso conhecido e desprovido.